Tribunal: TJES
Processo: 0001541-37.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001541-37.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GEILSON CORREA PARPAIOLA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas constantes na Cédula de Crédito Bancário nº 215229673, relacionadas à cobrança de juros remuneratórios, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) verificar a validade da cobrança de tarifa de cadastro e de tarifa de avaliação de bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios contratados não se afiguram abusivos, pois não excedem substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação, conforme entendimento deste Tribunal, que estabelece como parâmetro de abusividade a discrepância superior a 50% em relação à média de mercado.

4. A tarifa de cadastro reponta válida, pois está pactuada expressamente, foi cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e não representa onerosidade excessiva (Súmula 566 do STJ).

5. A tarifa de avaliação do bem revela-se abusiva, pois não houve comprovação da efetiva prestação do serviço (STJ, Tema nº 958).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Via de regra, não há abusividade em juros remuneratórios contratados que não excedem em mais de 50% a taxa média de mercado, conforme jurisprudência consolidada.

2. A tarifa de cadastro é válida quando pactuada expressamente e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, em conformidade com a Súmula 566 do STJ.

3. A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço ou quando houver onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, V, e 51, IV, XV, § 1º, I a III; CPC, art. 85, § 11; Resolução-CMN nº 3.518/2007; Súmulas nº 297, 382 e 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013; STJ, AgInt no REsp nº 2.082.731/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança de tarifas e de juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário nº 215229673 (fl. 22), insurgindo-se a instituição financeira recorrente em face da r. sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de
tarifa de cadastro
, de
tarifa de avaliação do bem
e de
juros remuneratórios
em patamar incompatível com a taxa média de mercado.

A irresignação recursal merece parcial acolhida.

De início, todavia, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito para financiamento de veículo automotor seminovo (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À luz desse arcabouço normativo, cumpre examinar as abusividades suscitadas pela parte autora e reconhecidas na r. sentença, vislumbrando-se da Cédula de Crédito Bancário nº 215229673 (fl. 22) a cobrança de
tarifa de cadastro
, no valor de R$ 675,00, de
tarifa de avaliação do bem
, no valor de R$ 205,00, bem como de
juros remuneratórios
de 2,58% ao mês e 35,69% ao ano.

Em relação aos
juros remuneratórios
, é cediço que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, conforme Súmula nº 382 do STJ.

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

In casu
, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios constantes do contrato (2,58% ao mês e 35,69% ao ano - fl. 22) não destoam substancialmente da taxa média de mercado praticada à época da contratação, que era de 1,96% ao mês e 26,20% ao ano, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores - consultar séries temporais nº 25471 e nº 20749; Acesso em: 10/12/2024, às 09h18min).

A jurisprudência deste eg. TJES tem se firmado, aliás, no sentido de que inexiste abusividade se as taxas fixadas não excedem em 50% a taxa média de mercado, como ocorre na hipótese dos autos.
A propósito, vale conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade, ainda que em sede de embargos à execução, de haver a revisão das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022). 2.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva
. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade. 4. Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AC
5002802-10.2021.8.08.0014, Relator: Des.
Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA,

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 03/Mar/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL). III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional
. IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (AC 5012896-89.2022.8.08.0011, Relatora: Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 08/Aug/2024).

Assim, diversamente do quanto assentado na r. sentença, os juros remuneratórios contratados não se afiguram abusivos.

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Segunda Seção, REsp no 1.255.573/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula no 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula no 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).
3) Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896- 66.2012.8.08.0048, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Assim, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 675,00 (fl. 22), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre a apelante e a apelada, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 4,39% do valor total financiado.

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

No que tange à tarifa de avaliação do bem (R$ 205,00 – fl. 22), não restou comprovado que o serviço fora efetivamente prestado, circunstância que enseja a abusividade da cobrança, mesmo que o negócio jurídico aluda a veículo seminovo, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO – TEMA REPETITIVO 958/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM – REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando os termos do contrato firmado entre as partes demandantes, observa-se a cobrança do valor de R$ 193 (cento e noventa e três reais) sob a rubrica “tarifa de avaliação do bem”, sendo relevante destacar que,
a princípio, é legítima a cobrança de tal encargo em situações como a presente, em que a aquisição é de veículo usado
. 2. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. Neste caso, verifica-se que
o Banco agravado/apelado limitou-se, em sede de contestação, a apontar que a cobrança de tal encargo é praxe comercial, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço
. 4. Destarte, não tendo o recorrido logrado êxito em demonstrar que efetivamente realizou a avaliação do veículo, é descabida a cobrança da tarifa de avaliação, conforme a já citada posição do E. STJ, seguida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (AC 0011831-93.2012.8.08.0012, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 03/Jun/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas e determinar a restituição de valores referentes à "Tarifa de Avaliação do Bem", "Serviço de Terceiro", "Taxa de Registro do Contrato" e à cobrança de multa cumulada com comissão de permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem"; (ii) estabelecer a legalidade da "Taxa de Registro do Contrato"; e (iii) verificar se a cobrança por "Serviços de Terceiro" é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A validade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" depende da efetiva prestação do serviço de avaliação, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 958). No caso, não há provas nos autos de que a avaliação foi realizada, sendo mantida a decisão que reconheceu sua abusividade
. (...) (AC 0012895-05.2012.8.08.0024, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 13/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A súmula nº 539, do STJ fixou a permissão para firmar contrato com cláusula de cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. 2. É alega a ilegitimidade e abusividade da cobrança dos juros capitalizados e tarifa de avaliação do bem, mesmo estando estes previstos no contrato. 3.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 4.
Os anexos do processo comprovam a prestação do serviço de avaliação do bem, conforme previsto no julgado mencionado do C. STJ
. 5. A assinatura do contrato pelo contratante demonstra seu conhecimento e anuência sobre a cobrança da Taxa de Avaliação de Bem, uma vez que expressamente prevista no instrumento contratual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5003309-74.2021.8.08.0012, Relatora: Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Oct/2024 )

Sendo assim, ante a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, impõe-se a
repetição do indébito
tão somente desta rubrica, que, em consonância à jurisprudência do c. STJ, deve ocorrer
de forma simples até 30/03/2021
, ante a ausência de prova da má-fé, ou
em dobro a partir da referida data
, nos termos do precedente fixado pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, com a modulação de efeitos estabelecida. Vale conferir:

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Dito isso, diante da reforma imposta na r. sentença, impõe-se o redimensionamento da distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo-se o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Uma vez que dos cinco pedidos principais deduzidos houve o acolhimento integral de um (reconhecimento da abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem) e parcial de outro (repetição do indébito), tenho por caracterizada a
sucumbência recíproca
, razão pela qual
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada e (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar,
em favor do causídico da parte autora
, em 10% sobre o valor da condenação; e,
em favor do patrono da parte ré
, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre os pedidos deduzidos e os acolhidos).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença e reconhecer a ausência de abusividade na cobrança de tarifa de cadastro e das taxas de juros remuneratórios pactuadas, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do parcial provimento dado ao recurso (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)